Tribunal: TJSP
Processo: 1002613-85.2022.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Não indicação concreta de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.